Tribunal: TJSP
Processo: 1005889-55.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA DE APLICATIVO UBER – DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR COMO MOTORISTA DA PLATAFORMA, SOB A JUSTIFICATIVA DE TER COMETIDO INFRAÇÕES CONTRATUAIS, CONSISTENTES EM CONDUTAS DE DESRESPEITO PARA COM USUÁRIOS – RECONHECIMENTO – JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DO ATO DE

Ementa:
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA DE APLICATIVO UBER – DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR COMO MOTORISTA DA PLATAFORMA, SOB A JUSTIFICATIVA DE TER COMETIDO INFRAÇÕES CONTRATUAIS, CONSISTENTES EM CONDUTAS DE DESRESPEITO PARA COM USUÁRIOS – RECONHECIMENTO – JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO DO CADASTRO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005889-55.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WAGNER GUERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005889-55.2018.8.26.0011
Apelante: Wagner Guerra (Justiça Gratuita)
Apelada: Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Fórum Regional de Pinheiros
Juiz prolator: Regis Rodrigo Bonvicino
AÇÃO
DE
PRECEITO
COMINATÓRIO
E
DE
REPARAÇÃO DE DANOS DEMANDA AJUIZADA EM
FACE DA EMPRESA DE APLICATIVO UBER

DESCREDENCIAMENTO
DO
AUTOR
COMO
MOTORISTA
DA
PLATAFORMA,
SOB
A
JUSTIFICATIVA DE TER COMETIDO INFRAÇÕES
CONTRATUAIS, CONSISTENTES EM CONDUTAS DE
DESRESPEITO
PARA
COM
USUÁRIOS

RECONHECIMENTO
JUSTA CAUSA PARA A
RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA
LEGITIMIDADE DO ATO DE
CANCELAMENTO DO CADASTRO DO AUTOR

DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33852
Inconformado
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de
danos materiais e morais ajuizada por Wagner Guerra em face de Uber
do Brasil Tecnologia Ltda, apela o autor objetivando a reforma e
inversão do julgado.
Aduz o apelante, preliminarmente, nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista terem sido
desconsideradas as réplicas apresentadas nos autos. No mérito, sustenta,
em resumo, que o ato de descredenciamento praticado pela UBER se
reveste de nulidade, porquanto não lhe foi garantida prévia oportunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005889-55.2018.8.26.0011
para exercitar seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa,
de sorte que à requerida deve ser imposto o dever de aceitá-lo como
motorista do aplicativo e também de indenizá-lo pelos danos materiais e
morais daí advindos.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.
Afasto, de início, a alegação de nulidade da
sentença.
Malgrado tenha constado do relatório da sentença
que a ausência de réplica, quando, na verdade, o autor manifestou-se em
duas oportunidades distintas, conforme se vê às fls. 124/128 e 152/153,
observo que os argumentos invocados em contestação no tocante às
infrações contratuais que foram imputadas ao autor não foram por ele
impugnados de forma específica, não se prestando a tal finalidade a
notícia de existência de um esquema fraudulento praticado por alguns
usuários com o objetivo de obter reembolso das viagens por parte da
requerida. Ademais, não se há olvidar que as partes não demonstraram
interesse na produção de provas e apresentaram alegações finais, pelo
que não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesas.
No mais, e quanto ao mérito, a sentença deu correta
solução à lide e não comporta alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005889-55.2018.8.26.0011
De acordo com a narrativa da petição inicial, o autor
se cadastrou no aplicativo UBER, passando a exercer a função de
motorista como fonte de renda. Ocorre que, apesar de vir seguindo
rigorosamente as normas impostas pela empresa, foi surpreendido com o
descredenciamento da plataforma de motoristas. Sem compreender os
reais motivos que levaram à rescisão contratual, e diante da recusa da ré
em aceitar o seu recadastramento, o autor ajuizou a presente demanda.
E os elementos de convicção existentes nos autos
permitem reconhecer que a opção da ré pelo descredenciamento do autor
não se deu de forma imotivada, tampouco teve como causa exclusiva a
existência de nota de avaliação dos usuários abaixo da média prevista
em contrato, tendo decorrido, na realidade, do fato do autor ter violado
reiteradas vezes o disposto na cláusula 3.1 do pacto, mais precisamente
na parte em que fixa o compromisso do motorista de manter padrões
elevados de profissionalismo, serviço e cortesia (fl. 105).

Consoante evidenciam as mensagens reproduzidas
pela requerida na contestação, foram registradas várias reclamações de
usuários dando conta do comportamento desrespeitoso do autor,
envolvendo direção perigosa e comentários de cunho sexual durante as
viagens, indicativas de uma clara situação de contrariedade às posturas
contratualmente exigidas. Ressalte-se, neste aspecto, que o autor não
impugnou os conteúdos das mensagens, tampouco negou a conduta que
lhe foi imputada no sentido de criar contas duplicadas. Limitou-se a
mencionar a existência de esquemas feitos por passageiros que realizam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005889-55.2018.8.26.0011
reclamações infundadas objetivando o recebimento de créditos ou
bonificações, além de sugerir que alguém utilizou seus dados disponíveis
na antiga CNH para tentar realizar um perfil na plataforma, o que
evidentemente não se mostra minimamente crível.
E diante desse cenário, por expressa disposição da
cláusula 12.2 do contrato vigente entre as partes, que possibilita a
resolução imediata da avença na hipótese de descumprimento das suas
cláusulas, a requerida estava mesmo dispensada de avisar o autor a
respeito da causa da rescisão com a antecedência de sete dias.
Ademais, a falta de oportunidade para que o autor
pudesse se defender antes da aplicação da sanção não traduz
circunstância suficiente para justificar o acolhimento das pretensões
deduzidas na inicial, até mesmo porque tinha ele amplas condições de
produzir as provas que reputasse pertinentes à demonstração da sua
versão dos fatos, mas, no entanto, nada fez, mantendo-se silente quando
instado a manifestar concordância ou não com o julgamento do feito no
estado em que se encontrava.
Destarte, à luz do contexto fático-probatório
reproduzido nos autos, não há dúvida ter a requerida agido no exercício
regular do seu direito e segundo os limites traçados em contrato, não se
vislumbrando, por conseguinte, nenhuma conduta irregular ou abusiva
quanto ao descadastramento do autor.
E em assim sendo, não há como derivar da conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1005889-55.2018.8.26.0011
da requerida nenhum direito indenizatório em favor do autor, seja a
título de danos materiais ou mesmo danos morais, devendo ser mantida a
sentença de improcedência.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
ANDRADE NETO
Relator